Tribunal: TJMT
Processo: 1015996-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO. NEGATIVA. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE DEMONSTRA POSSE DO AUTOR SOBRE O BEM. INTELIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 33 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 05/2012 – AMAES. DIREITO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015996-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.867.161-10 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

SERVIÇO PÚBLICO DE

ÁGUA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE.
MANUTENÇÃO. PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO. NEGATIVA. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE DEMONSTRA POSSE DO AUTOR SOBRE O BEM. INTELIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 33 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 05/2012 – AMAES. DIREITO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. S
ENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id. 182279338, na reclamação de no

1015996-35.2023.8.11.0001 do 8o JEC da Capital que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
do direito a nova ligação de água; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- impugnação à gratuidade.

A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
).

Assim, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1a T -
EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

Fica rejeitada a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da nova ligação de água.

A Parte Recorrente teve o pedido de nova ligação de água recusado pela Recorrida em razão de não possuir

matrícula individualizada junto ao Ofício Imobiliário.

O artigo 33, §1o, do da Resolução Normativa 05/2012, estabelece que:

“ (...)

§ 1°. O proprietário deverá apresentar no ato do pedido de LIGAÇÃO:

I - carnê de IPTU Imposto Predial Territorial Urbano, referente ao exercício financeiro corrente;

II - escritura de propriedade em seu nome ou contrato particular de compra e venda do imóvel com todas as firmas reconhecidas, sendo que o alienante deverá ser o proprietário anterior ou, se for o caso, contrato de locação

III - documentos pessoais do requisitante a) RG; b) CPF.

IV - Outros documentos definidos pela CONCESSIONÁRIA que possam substituir, em casos específicos..

A referida resolução não exige a apresentação, pelo solicitante, da escritura da propriedade. O contrato de compra e venda do imóvel, embora não averbado na matrícula, é documento apto a demonstrar a posse do bem, não se exigindo a prova da propriedade sobre o imóvel.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DA COMPANHIA DE AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO IMÓVEL.
INSTRUMENTO PARTICULAR QUE DEMONSTRA POSSE DO AUTOR SOBRE O BEM. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER OUTRO IMPEDIMENTO À LIGAÇÃO DA ENERGIA, SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE,
ÔNUS QUE RECAIA SOBRE A RÉ, E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 373, II, DO CPC. DIREITO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ PROCEDA À LIGAÇÃO, CONFORME PRAZO E PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – 4a TR – RI no 71009943143 RS – rela. Juíza SILVIA MARIA PIRES TEDESCO – j. 19/8/2021 – Dje 23/08/2021)
. Grifei.

No caso, verifico que a posse do imóvel onde instalada a matrícula no 529892-0, exercida pelo Recorrente, restou satisfatoriamente comprovada por meio de contrato de compra e venda levado a registro em 16/05/2019
(id.

182279294),
atendendo ao disposto no art. 33, da Resolução Normativa no 05/2012-AMAES.

Portanto, inegável que a recusa na ligação de água e troca de titularidade da matrícula mencionada, em favor do Recorrente, revela-se abusiva e sem fundamento legal.

Ademais, constata-se a imposição de pagamento de débito constituído por terceiro ao Recorrente, ocorre que a parte Reclamante não tem responsabilidade sobre eventual consumo anterior ao seu vínculo contratual com a
unidade consumidora.

- dano moral.

O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Nesse sentido:

“
E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVAS - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. 2. Não se sustenta a alegação da recorrida de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório
. 3. A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10612263720228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)
.
Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO

a fim de reformar a sentença, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer a falha na prestação do serviço;
a.2)
determinar a Empresa Recorrida;
a.2.1)
proceda a troca de titularidade da Matrícula de consumo de água

para o nome da parte Reclamante a contar de 14/5/2019;
a.2.2)
exclua todos os débitos anteriores à referida troca, do nome da parte Recorrente. Para as determinações dos itens anteriores, fixo o prazo de 5 (
cinco
) dias;
a.2.3)
fixo multa simples em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência;
b
)
condenar a empresa Recorrida, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
c)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023